Tribunal: TJDFT
Processo: 0030142-61.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030142-61.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: BERNARDINO SOARES VIANA FILHO AGRAVADOS: FÁDUA FERREIRA ANTÔNIO DE BRITO, TRÍADE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DESPACHO BERNARDINO SOARES VIANA FILHO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID 22823411, as advogadas CHAYANNY LEITE NEVES, OAB-DF 61.439, CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES, OAB-DF 33.657 e CRISTIANE RODRIGUES BRITTO, OAB-DF 18.254 requerem a juntada do substabelecimento (ID 22823412), sem reserva de poderes, em nome da causídica FERNANDA MAIA DE SOUZA KOCH, OAB-DF 34.487, bem como pedem a retirada de seus nomes dos autos. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo os nomes das peticionantes. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018